Tribunal: TJDFT
Processo: 0750225-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0750225-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA EMBARGADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO GERALDO VASCONCELOS D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA, contra acórdão (ID 57488723) que negou provimento ao agravo de instrumento interposto nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito, em que contende com CONDOMINIO DO EDIFICIO GERALDO VASCONCELOS. Em suas razões recursais, o embargante alega haver omissão no acórdão, requerendo o acolhimento dos declaratórios, com efeitos modificativos. Sustenta que, nos autos originários, foi proferida sentença, acarretando, assim, a prejudicialidade do agravo de instrumento (ID 57808866). Contrarrazões apresentadas (ID 57971843). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. A omissão ocorre quando o ato judicial “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...) De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). No caso dos autos, o acórdão negou provimento ao agravo de instrumento, confirmando a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que o embargante se abstenha de protestar, expedir ou cobrar a multa anunciada em sua notificação extrajudicial. Conforme o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, compulsando os autos originários, verifica-se que no dia 25 de janeiro de 2024 foi prolatada sentença de mérito (ID 184482408), e, na ocasião, foi revogada a liminar concedida na decisão agravada (ID 175553122). A decisão proferida em sede de cognição exauriente, nos autos originários, enseja na perda superveniente do interesse recursal, pois os efeitos das decisões provisórias (Art. 294, CPC) são absorvidos pela sentença. Nesse sentido é o posicionamento do TJDFT, segundo o qual “A prolação da sentença nos autos originários prejudica o recurso por perda superveniente do interesse recursal.” (07305168720238070000, Relator: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJE: 01/12/2023). Portanto, os embargos declaratórios devem ser acolhidos para reconhecer a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, em razão da prolação da sentença. ACOLHO os embargos declaratórios para JULGAR PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Publique-se Brasília-DF, 25 de abril de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator